Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716455-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NILO SAMPAIO ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO INTER SA, ECOMOVI SOLUCOES E SERVICOS EM PAGAMENTOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PGWEB INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, GESTAO GRUPO JSS FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ NILO SAMPAIO ALVES contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de produção antecipada da prova n.o 0718770-54.2025.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Cruz das Almas – BA. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, foi indeferida a gratuidade de justiça ao agravante (ID 71804652) e determinado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso, à luz do artigo 1007, § 4o, do CPC. Consoante certidão de ID 72235245, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois o agravante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora